Tribunal: TJMT
Processo: 1010466-90.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010466-90.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ARGENTINO SALVATERRA - CPF: 010.345.811-55 (JUIZO RECORRENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. Exigência editalícia de curso técnico. Apresentação de diploma de nível superior na mesma área profissional. Formalismo excessivo da administração. Tema 1094 do STJ. Segurança concedida. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório do Município de Cuiabá. O impetrante, aprovado em 10º lugar, teve a posse negada sob o fundamento de que apresentou diploma de Bacharelado em Biomedicina com habilitação em Patologia Clínica, e não diploma de curso técnico em análises clínicas exigido no edital. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que obstou a posse do candidato, por entender que a formação superior apresentada não apenas satisfaz, mas supera a qualificação exigida no edital, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1094.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato aprovado em concurso público que, embora não possua o diploma técnico expressamente previsto no edital, apresenta diploma de nível superior na mesma área profissional, com qualificação técnica equivalente ou superior.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame. Contudo, a interpretação de suas cláusulas deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade administrativa, que impedem a adoção de formalismo incompatível com o interesse público.

4. A exigência de escolaridade em concurso público tem como finalidade assegurar que o candidato possua aptidão técnica para o desempenho das atribuições do cargo. A apresentação de diploma de nível superior na mesma área profissional demonstra qualificação técnica que abrange e supera aquela conferida por curso técnico.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.888.049/CE sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1094), firmou entendimento de que o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo cujo edital exija curso técnico quando possuir diploma de nível superior na mesma área profissional.

6. No caso concreto, o impetrante comprovou ser bacharel em Biomedicina, com habilitação específica em Patologia Clínica (Análises Clínicas) e inscrição no conselho profissional competente, circunstância que evidencia a plena adequação de sua qualificação às atribuições do cargo.

7. A negativa de posse fundada exclusivamente na ausência de diploma técnico, desconsiderando a qualificação superior do candidato e o precedente vinculante do STJ, configura ato administrativo ilegal e desarrazoado, apto a justificar a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese.

8. Sentença mantida integralmente em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado em concurso público pode tomar posse em cargo que exige curso técnico quando apresentar diploma de nível superior na mesma área profissional. 2. A recusa de posse fundada em interpretação literal do edital, desconsiderando qualificação superior do candidato e precedente vinculante do STJ, caracteriza ato administrativo ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.888.049/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 08.09.2021 (Tema 1094).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessári
a
d
a

s
entença
proferida pelo Juízo da

5ª V
ara
E
specializada da
F
azenda
P
ública

da Comarca de Cuiabá
,
nos autos do Mandado de Segurança n.
1010466-90.2024.8.11.0041
.

O
impetrante narrou ter sido aprovado em 10º lugar na ampla concorrência do Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2022, para o cargo de Agente de Saúde, na ocupação de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório. Após regular nomeação e convocação, alegou ter apresentado toda a documentação pertinente para a posse, incluindo seu diploma de Bacharel em Biomedicina e a respectiva inscrição no Conselho Regional de Biomedicina, que atesta sua habilitação em Patologia Clínica (Análises Clínicas).

Contudo, foi surpreendido com a recusa de sua investidura, sob o argumento de que a qualificação apresentada não correspondia à exigência editalícia, a qual previa, de forma literal, a apresentação de diploma de nível médio acrescido de curso técnico específico.

Sustentou, nesse diapasão, a manifesta ilegalidade e irrazoabilidade do ato administrativo, uma vez que sua formação superior não apenas abrange, mas excede as competências exigidas para o cargo
técnico. Invocou, para robustecer sua tese, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1094.

A liminar foi deferida em primeira instância, determinand
o
a suspensão do ato coator e a imediata adoção das providências para a posse do impetrante.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual o magistrado
de primeiro grau,
ratificando os fundamentos da decisão liminar, concedeu em definitivo a segurança. Assentou que a recusa da Administração, ao se apegar a uma interpretação meramente literal do edital, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, desconsiderou a força vinculante do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1094.

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse que justificasse a sua atuação
(Id
352025396
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

A controvérsia submetida a esta análise consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que obstou a posse do impetrante, aprovado em concurso público, em razão de ter apresentado diploma de nível superior em área correlata, em detrimento do diploma de nível técnico expressamente exigido no edital do certame.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos na decisão reexaminada, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, aos quais acrescento as considerações a seguir.

O edital de concurso público, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, consagrando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário da segurança jurídica e da isonomia. Todavia, a interpretação de suas cláusulas não pode se dar de forma estanque e dissociada do sistema jurídico como um todo, devendo ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da finalidade, que informam e limitam a discricionariedade administrativa.

No caso concreto, o Edital n. 001/2022 (Id 350586378), em seu item 2.5, estabeleceu como requisito para o cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório a posse de "
Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e registro no órgão profissional competente
".

O impetrante, por sua vez, demonstrou ser Bacharel em Biomedicina (Id 350586379) e estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Biomedicina da 3ª Região, com habilitação específica em "Patologia Clínica (Análises Clínicas)" (ID 350586384).

A análise de seu histórico escolar (ID 350586386) e das diretrizes curriculares do curso de Biomedicina (Resolução CNE/CES n.º 2/2003 – Id 350586382) revela que sua formação acadêmica não apenas contempla, mas aprofunda e expande todas as competências e habilidades inerentes ao cargo técnico em questão.

A finalidade da exigência de escolaridade em um concurso é assegurar que o futuro servidor possua o conhecimento técnico necessário para o desempenho eficiente de suas atribuições.

A recusa da Administração, ao se ater a um formalismo exacerbado, ignora que o candidato não apenas atende, mas supera a qualificação exigida. Tal conduta se revela, portanto, desarrazoada e contrária ao próprio interesse público, que é o de selecionar os profissionais mais bem preparados para a prestação do serviço.

Emprega-se aqui um clássico silogismo jurídico: se a finalidade da norma editalícia é garantir a aptidão técnica, e se a formação superior em Biomedicina com habilitação em Patologia Clínica confere uma aptidão técnica superior à de um curso técnico, então a apresentação do diploma superior cumpre, e com vantagem, a finalidade da norma. Aquele que pode o mais, evidentemente, pode o menos.

A questão transcende o mero debate principiológico e encontra solução definitiva na jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.888.049/CE sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1094), pacificou a controvérsia, fixando a seguinte tese:

O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.

A situação fática do impetrante se amolda ao paradigma. O impetrante não possui o título técnico, mas detém diploma de nível superior (Bacharelado em Biomedicina) na "mesma área profissional" do cargo (Técnico em Patologia Clínica e Laboratório), o que é corroborado por sua habilitação específica em "Patologia Clínica (Análises Clínicas)" averbada em seu registro profissional.

Dessa forma, a decisão administrativa que negou a posse ao candidato, além de irrazoável, afrontou diretamente um precedente judicial de caráter vinculante, o que torna o ato manifestamente ilegal e passível de correção pela via mandamental.

O magistrado sentenciante, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a violação ao direito líquido e certo do impetrante, aplicando de forma rigorosa e coerente o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria. Nesse contexto, a concessão da segurança não apenas se mostrava adequada, mas constituía a única providência juridicamente possível diante das circunstâncias do caso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026